Tribunal: TJSP
Processo: 1025066-27.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Conduta abusiva atribuída à operadora de serviços de telefonia (apontamento, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.